Tribunal: TJMT
Processo: 0004859-82.2014.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004859-82.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERIKO FERREIRA DA SILVA - CPF: 728.137.761-49 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), JORMAKK GRAFICA EDITORA LTDA- ME( JORNAL A NOTICIA) (APELADO), JEFERSON FERREIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO DE CRIME – BOLETIM DE CORRENCIA POLICIAL NÃO CITA O NOME DA PARTE APELANTE – INEXISTENCIA DE INQUERITO POLICIAL COM RELAÇÃO AO APELADO – INEXISTENCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A Constituição Federal assegura a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5°, inc. IX). Entretanto, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão sob suas mais variadas formas, impõe observância às demais garantias constitucionais tais como o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (artigo 5°, inciso X).

II - No caso em apreço, verifica-se que o réu extrapolou os limites estritos do direito de informação, na medida em que divulgou imagens do autor, que, em verdade, não tem nada a ver com os fatos descritos inquérito.

III - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

IV - Dessa forma, a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado aos sujeitos lesados, recomenda a manutenção da quantia fixada pelo juízo de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao apelante, tampouco enriquecimento sem causa a parte apelada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto JEFERSON FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, nº 0004859-82.2014.8.11.0003, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de JORMAKK GRAFICA EDITORA LTDA- ME.

Na inicial, o autor narra que no dia 31/003/2013, ocorreu um assalto a residência do Sr. Gilmar Domingos Mocellin, ex prefeito da cidade de Guiratinga-MT.

Afirmou que o jornal requerido exibiu reportagem ofensiva, noticiando que o autor seria mentor intelectual de roubo circunstanciado na residência do ex-prefeito da cidade de Guiratinga, razão pela qual, requereu condenação da parte adversa ao pagamento de dano morais.

Citado por edital, a parte requerida não apresentou defesa, razão pela qual foi nomeado curador especial que apresentou defesa por negativa geral.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

"Em face da ausência de questões instrumentais a ser enfrentadas neste processo, passo desde logo a apreciação do cerne da controvérsia.

Neste diapasão, compulsando os autos, verifico que a lide versa sobre suposta ofensa à integridade moral do autor causada pelo réu, na reportagem indicada na peça de ingresso.

Entrementes, em detida análise dos fatos e documentos acostados aos autos, verifico que não restara demonstrado o excesso/desvio cometido pelos demandados, na veiculação da reportagem em que mencionada à participação do autor no caso do referido roubo, eis que, pelo que consta do feito, laborou dentro dos lindes admitidos na atividade jornalística, voltada a difusão de informações de interesse da sociedade, que segundo a reportagem realizada foi fundada em informações repassadas pela Policia Militar de Guiratinga, enfatizando no final da matéria que “Todas as pessoas citadas estão sendo investigadas, e aguardam fechadas até o termino das investigações.” (fl. 28), circunstâncias que jungidas comandam a improcedência dos pleitos insertos na peça vestibular.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fincas no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

Irresignado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação (id. 76412470), aduzindo que; (i) o dever inerente as atividades da imprensa não permitem a publicação de reportagem sem a devida apuração; (ii) que o seu nome não consta do auto de prisão ou dos depoimentos; (iii) que sequer houve indiciamento; (iv) que restou incontroverso que o Jornal apelado não fez qualquer apuração dos fatos, já que outros periódicos sequer vincularam o nome da parte apelante; (v) que a matéria jornalística lhe trouxe prejuízo moral, razão pela qual, requer a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reformar a sentença que julgou improcedente a Ação, a fim de condenar a requerida à indenização moral pela divulgação de matéria jornalística.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que de fato, a requerida divulgou notícia sobre a prisão da parte apelante (76411460 - Pág. 1).

Todavia, analisando o Auto de Prisão em Flagrante do Delito (id. 76411473 - Pág. 1), verifico que o apelante não consta no rol das pessoas presas.

Da mesma forma, analisando os depoimentos, verifico que em momento algum é mencionado o nome da parte apelante.

Pois bem.

Segundo o prescrito no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal: “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, independente de censura ou licença”.

Este dispositivo é conjugado com o art. 220, também da CF, onde se afirma a liberdade de manifestação dos órgãos da imprensa, porquanto é vedado criar embaraço na publicação jornalística em qualquer veículo de comunicação.

Dispõe o art. 220 e § 1º da CF:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV,V,X,XIII e XIV.”

Desta forma, pertinente à liberdade de imprensa, o que se pune é o excesso, não o direito de informação.

No caso concreto, os elementos colacionados não demonstram que matéria jornalística se resumiu em veicular a notícia.

Friso que a nome da parte apelante sequer foi mencionado na inquisitiva ou mesmo na fase processual.

Da mesma forma, verifico que tal foi observado por a imprensa do Estado de Mato Grosso, com exceção periódico apelado.

Dessa forma, entendo existir dano moral aplicável ao presente caso.

A respeito do assunto, destacam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONFRONTO ENTRE O DIREITO À INFORMAÇÃO E O DIREITO À IMAGEM E HONRA – FESTAS REALIZADAS POR COMUNIDADE CATÓLICA – PROGRAMA TELEVISIVO OFENSIVO À IMAGEM DOS ORGANIZADORES DA FESTA – MANIFESTAÇÃO DO APRESENTADOR DENTRO DOS LIMITES DO DIREITO À INFORMAÇÃO E OPINIÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a Constituição Federal expressamente prevê e resguarda o direito à informação (art. 5º, XIV) e, ao mesmo tempo, também protege os direitos e garantias relacionados ao direito de personalidade, com destaque a honra e a imagem do indivíduo (art. 5º, X). 2. Com efeito, é preciso ressaltar que a liberdade de informação e comunicação não tem caráter absoluto, podendo (e devendo) ser mitigada nos casos de confronto com outros direitos previstos na Constituição Federal, com intuito de preservar o princípio maior da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).3. “A responsabilidade pelo dano imaterial cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a constatação da ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o dono, o intuito específico (elemento subjetivo) de agredir moralmente a vítima. De outro modo, se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (animus criticandi) ou a narrar fatos de interesse coletivo (animus narrandi), não há que se falar em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação” (REsp 719.592/AL, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 567). 4. Inexistindo a extrapolação do direito à informação e à opinião, não é cabível a configuração da responsabilidade civil da parte.” (Ap. 57292/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016).

Ainda,

“(...) Quando a notícia embasada em inquérito policial, for publicada contra pessoa estranha ao fato objeto da reportagem e da prova investigatória, vindo a ofender a honra e a dignidade de terceiros, que por tratar de valores fundamentais do ser humano, não podem ser desconsiderado em razão da liberdade de imprensa.' (TJMT, (N.U OOO5494—82.2008.8.11.0000, Relator JOSE FERREIRA LEITE, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em O6/O4/2011).

Por fim,

'APELACAO CIVEL - ACAO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Publicação de matéria em jornal de grande circulação - vinculação de policial ao crime organizado – apurar a veracidade da informação - obrigação da imprensa - Dano moral configurado – DEVER DE INDENIZAR - FIXACAO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO desPROVIDO.

E devida à indenização por danos morais decorrentes da publicação de matéria jornalística que cita nome de policial militar vinculando-o as organizações criminosas, OBSERVAR A VERACIDADE DO FATO PUBLICADO, o qual ultrapassa os limites da liberdade de imprensa e Viola a honra do noticiado. Para a fixação da quantia indenizatória deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantida.' (TJMT, N.U OO14669-16.2004.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/O7/2013).

Posto isso, verifico da notícia retratada no jornal, violação aos direitos inerentes a personalidade da parte autora.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONTA ENCERRADA SEM REQUERIMENTO DO APELADO – SALÁRIO NÃO CREDITADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta sem requerimento da parte caracteriza a ocorrência do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (Ap 8750/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)”

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento da Corte Superior, à luz da teoria do risco profissional, a responsabilidade das empresas não é elidida em situações de fraude perpetrada por terceiros, por consistir em risco inerente à atividade econômica por elas exercidas, caracterizando o chamado fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade e o evento danoso. Saliente-se que a configuração de fraude de terceiro não isenta a ré/apelante de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir à falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante. (Ap 179427/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017)”

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Sobre o valor da condenação a título de danos morais incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da data do ato ilícito (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362, do STJ).

Condeno nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Forte nestes argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021